Tribunal: CARF
Processo: 10911.000312/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10911.000312/2007-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
JACIARA CARTÓRIO 1o OF. REG. IMÓV. TÍT. DOC E PROTESTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2006
CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS.
ENTES
DESPERSONALIZADOS.
PARTE ILEGÍTIMA PARA SER SUJEITO PASSIVO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS.
Os cartórios extrajudiciais não têm personalidade jurídica. Portanto, não são
titulares de direitos nem de obrigações, de modo que são parte ilegítima para
figurar como sujeito passivo de processos administrativos ou judiciais.
Igualmente, não têm personalidade judiciária, tal como alguns entes
despersonalizados, que dependeria de atribuição legal expressa, que não lhes
foi assim conferida. Toda e qualquer responsabilidade pela serventia recai
sobre o titular do Serviço Notarial e de Registro, inclusive pelos tributos dela
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, declarando-se a nulidade do lançamento por vício material. Vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por anular o lançamento por vício formal.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10911.000312/2007-89
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no DEBCAD
35.947.189-7 lavrada em 18/10/2006, contra o sujeito passivo acima identificado,
relativamente ao período de 01/1996 a 09/2002, referente a:
a) contribuições devidas e não recolhidas /recolhidas a menor, correspondente à
contribuição parte da empresa, e para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho (SAT) até 1997 e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão de grau de incidência de • incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT, a partir de 1997 , e as
destinadas a terceiros (SAL. EDUCAÇÃO);
b) contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas / recolhidas a menor
correspondente à parte dos segurados empregados;
C) diferença de acréscimos legais, conforme demonstrado no relatório denominado DAL
- Diferença de Acréscimos Legais em anexo (09/2002).
A descrição dos fatos geradores e os levantamentos utilizados estão detalhados no
Relatório Fiscal de fls. 123/126.
A Fiscalização foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
09327818F00 (fl. 115), que foi recebido na empresa em 17/08/2006 pela Tabeliã
Substituta,. Izabel Cristina Victor Coelho J. Nogueira. Na Ação Fiscal, realizada pelo
auditor Manoel de Matos Ferraz, apurou-se um crédito tributário de R$ 43.710,88.
A contribuinte tomou ciência da NFLD em questão no dia 25/10/2006 (fl. 243), e
apresentou, no dia 09/11/2006 a impugnação de fls. 282/289, alegando, em síntese, que:
• A fiscalização somente ocorreu em virtude de a empresa não ter entregado
documentos solicitados pelo INSS no prazo estipulado. Tais documentos não foram
entregues à época em razão da dificuldade de juntá-los, pois estavam em poder do
escritório de contabilidade;
• As notificações e os autos de infração não merecem qualquer respaldo, uma vez que as
multas foram aplicadas em função da não apresentação dos documentos, que uma vez
que foram apresentados ensejam a nulidade dos lançamentos;
• Seguem em anexo os comprovantes de recolhimentos de todos os funcionários
relacionados na NFLD;
• Não foi recolhida a parte previdenciária do funcionário Marcelo Vilela Victor
Oliveira, sendo que requer o parcelamento dos débitos relacionados na NFLD,
relativamente a este funcionário;
• Não pode incidir nenhuma penalidade, uma vez que apresentada toda a documentação,
a multa deverá ser relevada;
• A multa aplicada configura grave violação à proibição do confisco e a previsão legal
não tem o condão de superar a previsão constitucional;
• A multa não pode ultrapassar 20%.
Do pedido
• Finalizando, o contribuinte requer que: a) seja anulada a NFLD; seja parcelada a parte
previdenciária relativa ao funcionário Marcelo Vilela Victor de Oliveira; c) a multa seja
limitada em 20%; d) se abstenha de inscrever em dívida ativa e no CADIN; e) sejam
admitidos todos os meios de prova admitidos em direito.
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, através da Sumula Vinculante n° 8, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117
de 20/06/2008, segundo a qual, aplica-se às contribuições sociais, previstas no art. 149
da CRF13/1988, o disposto no art. 146, III, do referido diploma legal, razão pela qual o
instituto da decadência quanto às contribuições previdenciárias passou a ser regido pelo
Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172/66,. aplicando-se o prazo
decadencial quinquenal.
MULTA CONFISCATÓRIA.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente de contribuições previdenciárias devidas e
não recolhidas relativamente à parte dos empregados quando a própria impugnante
admite este não recolhimento, pedindo inclusive parcelamento do valor correspondente.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
Não é da competência das Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, a apreciação sobre pedido de parcelamento.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado dessa decisão aos 04/06/09 (fls. 2436), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 02/0709 (fls. 2438 ss.), no qual afirma a nulidade da ação fiscal voltada contra o
Cartório, que não detém personalidade jurídica e, também, reitera a matéria de defesa
apresentada em sede de impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de notificação fiscal de lançamento que tem por
objeto a cobrança de contribuições à seguridade social das competências compreendidas entre
01/1996 a 09/2002, inclusive (fls. 69), no importe total de R$ 43.710,88, consolidada aos
18/10/2006 (fls. 02).
Apresentada impugnação, a DRJ julgou o lançamento procedente em parte,
excluindo-se as competências de 01/1996 a 11/2000 e competência 13/2000, mantendo a
cobrança do crédito tributário remanescente, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal e a
edição do enunciado de súmula vinculante de no 8 por aquele tribunal.
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

Dessa decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alega,
inicialmente, como questão prejudicial, a inexistência de personalidade jurídica dos cartórios
extrajudiciais que, por essa razão, não podem figurar no polo passivo do lançamento e do
processo administrativo, de modo que a ação fiscal é nula. No mérito, reitera a matéria de defesa
apresentada em sede de impugnação.
Pois bem.
Conforme dispõe do art. 236 da CF/88:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery1 que:
2. Delegação administrativa. A concessão da delegação das funções notariais e
registradora é atribuição do Poder Executivo (delegação de competência).(...)
Cabe, portanto, ao Poder Executivo delegar a função administrativa notarial e
registradora, cabendo ao Poder Judiciário única e exclusivamente a fiscalização desses
serviços e a aplicação de penalidades administrativas, salvo a de perda da delegação,
somente aplicável pela autoridade delegante (Poder Executivo). (...). (Destaquei)
O dispositivo constitucional acima reproduzido foi regulamentado pela Lei no
8935/94 (Lei dos Cartórios), que dispõe, dentre outras coisas, o seguinte:
Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos.
Art. 2o (Vetado).
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais
do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.
(...)
Art. 5o Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I - tabeliães de notas;
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - oficiais de registro de imóveis;
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII - oficiais de registro de distribuição.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E
LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL. São Paulo: RT, 2013, p. 936
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

(...)
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende
dos seguintes requisitos:
I - habilitação em concurso público de provas e títulos;
II - nacionalidade brasileira;
III - capacidade civil;
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V - diploma de bacharel em direito;
VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.
(...)
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
§ 1o Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes
e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de
registro.
§ 2o Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes
dos substitutos.
§ 3o Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de
registro autorizar.
§ 4o Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro,
praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar
testamentos.
§ 5o Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro
para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração
de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os
prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito
de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).
Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo
da data de lavratura do ato registral ou notarial. (Redação dada pela Lei no 13.286, de
2016).
Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que
couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública.
Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os
oficiais de registro de sua responsabilidade civil.
(...)
Art. 29. São direitos do notário e do registrador:
I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia;
II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:
I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em
locais seguros;
II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;
III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou
providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas
para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo;
IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos,
ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade;
V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais
como na vida privada;
VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que
tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de
emolumentos em vigor;
VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício;
IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;
X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício;
XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem
praticar;
XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas
legalmente habilitadas;
XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados,
obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva;
XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. (Destaquei)
Dos dispositivos legais acima transcritos, extraídos da Lei 8935/94, que dispõe
sobre os serviços notariais e de registro, resta extreme de dúvidas que toda e qualquer
responsabilidade pela Serventia recai sobre o titular dos serviços notariais e de registro,
seja pela gestão administrativa, financeira e de pessoal do cartório, seja por eventuais danos
decorrentes dos atos praticados no exercício das atividades notariais, seja pelo recolhimento dos
tributos incidentes sobre os atos que devam praticar.
Em artigo intitulado “Reflexos processuais e extraprocessuais”, em que aborda o
conceito e a natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais, Guilherme Fanti2 ensina que:
É certo afirmar que as serventias notariais e de registro não são pessoa jurídica –
não são empresa. A afirmação torna-se inequívoca pela análise da relação jurídica
existente entre o titular da Serventia e o Estado ou mesmo porque a organização é
regulada por lei e os serviços prestados ficam sujeitos ao controle e fiscalização do
Poder Judiciário. Ainda, como reiteradamente mencionado, o cartório não possui
personalidade jurídica, a qual só se adquire com o registro dos atos constitutivos
na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já proclamou:
“O cartório e a função titulada não são pessoas físicas ou jurídicas; não são entes
jurídicos no ordenamento brasileiro, não podendo e nem devendo figurar no polo ativo
ou passivo processual. Em realidade não têm personalidade própria e nem são entes
patrimoniais, capazes de contrair direitos e obrigações. Entes jurídicos são somente
aqueles
previstos
em
lei,
e
o
art.
16
e
18
do
Código
Civil

2 in https://www.irib.org.br/obras/reflexos-processuais-e-extraprocessuais. Acesso aos 02/07/20.
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm) assim não os classifica. Em
suma, é mera evocação designativa de um serviço público prestado por particulares,
profissionais do direito, e, como tal, insuscetível de figurar ad causam ou ad processum,
em qualquer relação de direito, ativa ou passivamente.” [3] (#_ftn3)
Assim sendo, pelos atos praticados no serviço notarial ou de registro, responde
pessoalmente o titular da serventia extrajudicial, não se afigurando tecnicamente correto
que o cartório integre o polo passivo de qualquer demanda, uma vez que não detém
personalidade jurídica própria, consoante o disposto no art. 22 da Lei n.o 8.935/94
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8935.htm), art. 28 da Lei n.o 6.015/73
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015.htm)
e
art.
236,
§1o,
da
Constituição
Federal/88.
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm) É oportuno
relacionar o presente posicionamento ao Direito Tributário, no que tange a
incidência do IRPF – (Imposto sobre a Renda de Pessoa Física). Cabe salientar que
os haveres auferidos pelo titular da serventia, a título de emolumentos, são
contabilizados como receita da pessoa física do titular, recolhendo este o IRPF.
Portanto, verifica-se que para efeitos tributários, também os cartórios não
possuem personalidade jurídica. (Destaquei)
A respeito da personalidade jurídica dos cartórios, por sua vez, ensina a doutrina
que:
“...os serviços notariais e registrais (cartórios) não possuem personalidade jurídica.
São meras divisões administrativas nas quais os notários e registradores exercem o
seu mister, através de delegação estatal. (..) É manifesto que não há “atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.” Os serviços notariais e de
registro não praticam atos. Quem os pratica, prescinde referir, são os notários e
registradores e seus prepostos, contratados pelo regime celetista.”[6] (#_ftn6)
Por conseguinte, conclui-se que o cartório extrajudicial é uma instituição sem
personalidade jurídica, sendo certo afirmar que as serventias notariais e de
registro não chegam sequer a configurar-se como pessoa, ou seja, representam
apenas o local físico onde é exercida, em caráter privado, a função pública
delegada. (#vsumario)3
Esse também é o entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme precedentes abaixo, citados apenas exemplificativamente, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO
INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e
notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos
atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato
não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 28.9.2017.
2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal
em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula
283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso

3 REGNOBERTO MARQUES DE MELO JR. apud Guilheme Fanti (https://www.irib.org.br/obras/reflexos-
processuais-e-extraprocessuais). Acesso aos 01/07/2020
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual
seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao
Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria
serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo
seu titular (fls. 123).
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp No 1036393 – SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1T, j.
24/06/19, Sessão Virtual de 18/06/2019 a 24/06/2019, v.u.)
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISS. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. OS SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS
E NOTARIAIS NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA, DE MODO QUE
QUEM RESPONDE PELOS ATOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS
É O TITULAR DO CARTÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Verifica-se que o acórdão regional recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "[...] os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais não detém personalidade jurídica, de modo que quem
responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo,
o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
repetitória tributária" (AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 28/9/2017).
II - Outros precedentes são no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel.
Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/5/2015; AgRg no
REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
11/3/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, DJe 28/4/2014.
III - Da mesma forma, o acórdão regional se apresenta em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à decadência, de acordo com a qual o termo inicial do
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação.
Nesse sentido: REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009; AgInt no AREsp 1156183/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp No 1.141.894 – SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2T, j.
13/12/18, Dje 21/11/19, v.u.)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557
DO CPC. CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, conforme precedentes desta
Corte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade
jurídica. Quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do
cartório na época dos fatos. Logo, não possui legitimidade para figurar como polo
passivo na presente demanda.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp No 1.462.169 – RS, rel. Min. Humberto Martins, 2T, j. 20/11/14, Dje
04/12/14, v.u.)
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

No presente caso, a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal foi lavrada
contra a Serventia, ou seja, contra JACIARA CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO REG IMOV TIT
DOC E PROTESTOS, entidade, como acima demonstrado, sem personalidade jurídica, sendo
arrolada como corresponsável, não como responsável solidária, a notária/registradora Lúcia
Victor Coelho.
Por tudo quanto já acima exposto, parece-nos claro o equívoco da autoridade
lançadora em eleger como sujeito passivo da obrigação tributária o Cartório do 1o Ofício e não a
notária/registradora por ele responsável, pois nos termos do art. 236 da Constituição Federal e da
Lei dos Cartórios, que o regulamenta (Legislação no 89835/94), especialmente dos dispositivos
acima reproduzidos, resta evidenciado que foi ela, a pessoa física responsável pela Serventia,
quem praticou o fato gerador das contribuições previdenciárias cobradas por meio da Notificação
Fiscal de Lançamento.
Assim, o lançamento, de fato, é nulo, por ilegitimidade do sujeito passivo, e assim
deve ser declarado.
Neste ponto, anote-se que embora a nulidade do lançamento em face da
personalidade jurídica do cartório se trate de argumento novo, trazido pelo recorrente apenas em
sede de recurso voluntário, saliente-se que a ilegitimidade do recorrente seja para figurar como
sujeito passivo na Notificação Fiscal de Lançamento, seja no processo administrativo que a
sucede, ou ainda em processo judicial, é matéria de ordem pública, que não só pode, como
deve ser conhecida pelo julgador, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau ordinário de
jurisdição4.
A esse respeito, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos, ao processo administrativo fiscal, inclusive, dispõe, em seu art. 17,
que:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Destaquei)
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery5 que:
12. Quem pode alegar. Interesse e legitimidade são condições da ação e devem ser
apreciadas ex officio pelo juiz. Como as matérias de ordem pública são de interesse
público, sobre elas não incide o princípio dispositivo, de modo que as partes, bem como
o Ministério Público pode alega-las, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Anote-se, por fim, que não há que se falar, no presente caso, em capacidade
judiciária do recorrente, como cartório extrajudicial, para figurar como sujeito passivo da
Notificação Fiscal de Lançamento e, por conseguinte, do presente processo administrativo.

4 Sobre matéria de ordem pública, ensina Carlos Maximiliano: "Toda disposição, ainda que ampare um direito
individual, atende também, embora indiretamente, ao interesse publico; hoje até se entende que se protege aquele
por amor a este: por exemplo, há conveniência nacional em ser a propriedade garantida em toda a sua plenitude. A
distinção entre prescrições de ordem pública e de ordem privada consiste no seguinte: entre as primeiras o interesse
da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo, a tutela do mesmo constitui o fim principal do preceito
obrigatório; é evidente que apenas de modo indireto a norma aproveita aos cidadãos isolados, porque se inspira antes
no bem da comunidade do que no do indivíduo; e quando o preceito é de ordem privada sucede o contrário: só
indiretamente serve o interesse público, a sociedade considerada em seu conjunto; a proteção do direito do
indivíiduo constitui o objetivo primordial. Os limites de uma e outra espécie tem algo de impreciso; os juristas
guiam-se, em toda parte, menos pelas definições do que pela enumeração paulatinamente oferecida pela
jurisprudência." In HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 176.
5 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 237.
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000312/2007-89

Melhor explicando, há entes despersonalizados, tais como a massa falida, o
condomínio de apartamentos, o espólio, a herança jacente ou vacante e outros que, embora sem
personalidade jurídica, têm capacidade de ser parte, ou seja, têm o que a doutrina chama de
personalidade judiciária, ou seja, podem figurar como autores ou réus no processo. Isso se dá,
todavia, porque a lei lhes dá essa possibilidade, o que não é o caso dos cartórios extrajudiciais,
pois como exposto acima, a Lei no 8395/94 não contém disposição nesse sentido e é clara em
atribuir ao oficial notário/registrador toda e qualquer responsabilidade, de qualquer espécie, pela
serventia e tudo que ela envolve.
Desse modo, entendemos que a ilegitimidade e, também, a ausência de capacidade
judiciária do recorrente para figurar como sujeito passivo do lançamento é clara e fulmina este
ato de nulidade insanável, que deve ser reconhecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para declarar a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital